Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-48.2018.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000788-48.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). NELSON DORIGATTI, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ROSELAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.980.481-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
EMENTA E VOTO
R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência ante a figuração de menor de idade no polo ativo da demanda proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme dispositivo que cito:

Tendo em vista que o autor é menor, ou seja, incapaz, em observância ao art. 8º, julgo extinto o feito nos termos do art. 51, inciso IV, ambos da Lei 9099/95.

A parte promovente, nas razões, alegou que o artigo 8º da Lei 9099/95 é inaplicável no presente caso.

Alegou, ainda, que o artigo 5º da Lei nº 12.153/2009, não faz qualquer restrição quanto ao menor figurar como parte nas demandas propostas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial para anular a sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

Houve apresentação de contrarrazões.

Importante registrar, que apesar de os autos não terem sido encaminhados para o Ministério Público não vislumbro nenhum prejuízo às partes, posto que o membro de tal órgão se manifestou na sessão de julgamento pela desnecessidade de elaboração de parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2019